Tribunal: TJES
Processo: 5003793-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO GUEDES LYRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5003793-14.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MC BRAZIL MOTORSPORT HOLDINGS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO GUEDES LYRA, EVERTON GOMES LYRA
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
Advogado do(a) RECORRIDO: LEONARDO CASTRO DE BONE - ES25148-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO DE FORMULA 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, os autores alegam terem adquirido ingressos para o evento de Formula 1 denominado: Grande Prêmio de São Paulo 2024”, bem como para participar da “FANZONE” nos dias 01,02 e 03 de novembro de 2024 pelo valor de R$ 1.2900, 00 (mil duzentos e noventa reais).

Relatam que em virtude da desorganização do evento e de longas filas não conseguiram participar de todas as atrações.

Dito isto, requerem a restituição do valor pago nos ingressos R$ 1.2900,00 a título de danos materiais, além de R$10.000,00 em danos morais.

Em contestação a requerida alega em matéria de mérito não possuir responsabilidade frente ao evento narrado.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), para cada, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada, a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a MC BRAZIL MOTOSPORT HOLDINGS SA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando e inexistência de falha na prestação do serviço.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação dos serviços ofertados pela demandada, capaz de amparar a pretensão indenizatória inicial.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora impugnada, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e /ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do ano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).

O caso em exame envolve evidente falha na prestação de serviços, sendo que as partes autoras, através das imagens e vídeos acostados aos autos, demonstraram de forma satisfatória a desorganização com a qual se depararam nos três dias do evento “Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo 2024”, organizado pela Recorrente.

Ademais, como bem argumentando pelo juízo de 1º grau, por meio de pesquisa feita na internet (e isso é permitido ao magistrado nessa seara especializada, consoante ilações próprias dos artigos 5º e 6º da Lei n.º 9.099/95), é possível perceber que se trata de fato notório e amplamente divulgado pela imprensa que o evento em questão enfrentou sérios problemas operacionais, situação que corrobora integralmente as alegações das partes autoras.

Ainda, a própria empresa demandada afirma em sua peça de defesa que “cada setor contava com agenda e atrações específicas,
não sendo possível que se usufruísse simultaneamente das experiências previstas para ambos os locais
”, informação esta que deveria ter sido esclarecida para o consumidor quando na venda dos ingressos. Tal conduta viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e transparência (art. 4º, caput, CDC) sobre o real objeto da contratação, impedindo que o consumidor exerça de forma consciente a opção de contratar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)